Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PACTA SUNT SERVANDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso concreto, o contrato de compra e venda de estabelecimento comercial prevê que, “caso alguma das partes não cumpra o disposto nas cláusulas estabelecidas neste instrumento, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 20% do valor da venda do estabelecimento comercial”.

2. Todavia, não houve descumprimento contratual pelos vendedores, pois o contrato prevê que caso haja dívidas junto a instituições financeiras não quitadas até a data da assinatura do contrato, a compradora poderá pagá-la e descontar o equivalente nas parcelas vincendas, o que não fez.

3. Por força do princípio do pacta sunt servanda, as regras estabelecidas no contrato devem ser respeitadas, salvo em caso de fato imprevisível que gere onerosidade excessiva, posterior à celebração do contrato, que implique alteração nas condições da execução, o que não foi mencionado nos autos.

4. Apelação interposta pela Autora conhecida e não provida. Unânime.